Tribunal: TJSP
Processo: 1023969-03.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Trânsito - Suspensão do direito de dirigir – Início do cumprimento da penalidade condicionada à entrega da CNH ao órgão de trânsito – Inteligência dos artigos 261, § 2o, e 264 do CTB e dos artigos 19 a 21 e 24 da Resolução CONTRAN no 182/05 - Inaplicabilidade da Resolução CONTRAN no 723/18 ao caso concreto, de acordo com a regra de transição prevista no respectivo artigo 29, parágrafo único –

Ementa:

Trânsito - Suspensão do direito de dirigir – Início do cumprimento da penalidade condicionada à entrega da CNH ao órgão de trânsito – Inteligência dos artigos 261, § 2o, e 264 do CTB e dos artigos 19 a 21 e 24 da Resolução CONTRAN no 182/05 - Inaplicabilidade da Resolução CONTRAN no 723/18 ao caso concreto, de acordo com a regra de transição prevista no respectivo artigo 29, parágrafo único – Sentença denegatória da ordem mantida – Recurso desprovido